Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. FORMA DE PAGAMENTO NÃO PREVISTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 1o Lei Complementar 833/2011 autoriza o parcelamento dos créditos de titularidade do Distrito Federal na forma e condições estabelecidas na referida lei. Essa mesma lei estabelece no art. 15 que caberá ao Poder Executivo definir como se dará o cumprimento desse parcelamento.

2. Dessa forma, são válidas as normas que definem as regras para o parcelamento dos débitos perante os órgãos de trânsito, inexistindo direito subjetivo ao pagamento de forma não prevista (boleto bancário) nos regulamentos específicos.

3. Precedentes: Acórdão 1607365, 07081608420228070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022; Acórdão 1328837, 07292866420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.